Tribunal: STF
Processo: ARE 1442655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS COVID-19.



    Pleito da parte autora para que seja declarado ilegal o comando que determinou o retorno às atividades presenciais na rede estadual e municipal de ensino e que fosse arbitrada quantia indenizatória aos seus filiados que tenham que comparecer às escolas enquanto não finalizada a pandemia. Sentença que julgou improcedente a demanda.



    MÉRITO - Competência comum dos entes federados para cuidar da saúde Inteligência do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal Municípios e Estados que possuem autonomia para definição de medidas de combate à COVID-19 em seus territórios.



    Decreto Estadual nº 65.849/2021 que alterou o Decreto nº 65.384/2020, dispondo sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19 - Decreto Municipal nº 3.592/2021 que também permitiu o retorno gradual das aulas e atividades presenciais na rede pública municipal e estadual Ausência de ilegalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário, sobretudo pelo avanço da vacinação com a inoculação da terceira dose da vacina, fato notório Precedentes deste Tribunal de Justiça.



    O retorno às atividades presenciais considera ainda os termos Portaria nº 913, de 22 de abril de 2022, do Ministério da Saúde, na qual foi declarado “o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV)” - Retorno que se impõe.



    Sentença mantida. Recurso não provido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente